Tribunal: TJDFT
Processo: 0718788-86.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. MULTA MORATÓRIA. CLÁUSULA PENAL. CUMULAÇÃO. MESMO FATO GERADOR. IMPOSSIBILIDADE. BIS IN IDEM. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Embora a cláusula penal seja regular e aplicável em casos de inadimplemento do contrato de locação, sua cumulação com multa moratória não é possível quando derivadas do mesmo fato gerador.
2. Verificada na hipótese que tanto a multa moratória quanto a cláusula penal estão fundamentadas no inadimplemento dos aluguéis e acessórios, inviável se torna a cumulação das penalidades, sob pena de bis in idem.
3. Recurso conhecido e provido.